Tribunal: TJES
Processo: 5002816-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALFREDO CORREIA DE AMORIM
AGRAVADO: GALON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na fase recursal devem ser consideradas apenas a matéria de fato discutida no juízo de origem, não sendo possível a análise de questões não debatidas nessa instância sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2 – A desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a responsabilização das sociedades que compõem o quadro societário ou mesmo o seu grupo econômico, pressupõe a inequívoca comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, do Código Civil. 3 - A prova constante no incidente de desconsideração não comprova de forma inequívoca o uso abusivo da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, a prática de atos incompatíveis com a atividade autorizada ou a ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica, o patrimônio de seus sócios ou de outras pessoas jurídicas. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002816-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE ALFREDO CORREIA DE AMORIM

AGRAVADA
:
GALON COMÉRCIO DE COLCHÕES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2393048, fls. 18-22) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Da preliminar de inovação na esfera recursal

A Agravada, em contrarrazões, alega que os documentos que instruem o presente recurso não constam do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Espólio/Agravado (ID 4500316) afirma que a preliminar não deve prosperar, pois se tratam de informações de acesso público que apenas complementam aos argumentos e documentos do incidente, devendo se primar pela busca da verdade real.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Na fase recursal devem ser consideradas apenas a matéria de fato discutida no juízo de origem, não sendo possível a análise de questões não debatidas nessa instância sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

A instância recursal também não pode analisar documentos que não foram apresentados ao Juízo singular, igualmente em razão de configurar supressão de instância. Neste sentido os seguintes precedentes:

[...] 1. Descabe a juntada em sede de embargos de declaração de prova pericial que não foi examinada pelo juízo de origem na formação da convicção da decisão antecipatória, nem por este colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, sendo que a análise do laudo por esta egrégia Corte importaria em indevida supressão de instância. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209003615, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

[...] 4) Incabível a análise dos documentos acostados junto aos Embargos de Declaração, eis que existentes antes mesmo da interposição do recurso de Agravo de Instrumento e não analisados pelo magistrado
a quo
, não se tratando de documentos novos aptos a serem analisados em sede de embargos, sendo vedada sua análise diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração AI, 035189006196, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

[...] 2. Ademais, a toda evidência, tais documentos não foram analisados pela instância primeva no
decisum
recorrido, ou seja, são documentos novos que sequer foram considerados pelo Juízo singular quando da prolação da decisão ora atacada. 3. Destarte, a análise de tais elementos probatórios é vedada, em sede inaugural, por este E. Sodalício, sob pena de incorrer em supressão de instância [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000176, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Desse modo, as alegações relacionadas à utilização da mesma logomarca, nome e slogan da Agravada por outras empresas supostamente do mesmo grupo, não podem ser apreciadas no presente recurso, já que não alegadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não analisadas na decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de inovação na esfera recursal, para não conhecer das alegações relacionadas à utilização da mesma logomarca, nome e slogan da Agravada por outras empresas supostamente do mesmo grupo.

Do Mérito

A Agravante opôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada alegando que (1) esta, na época de sua baixa, já tinha conhecimento da Condenação, (2) o sócio vive uma vida luxuosa e (3) foram encontradas outras empresas que possuem o mesmo sócio, sendo uma delas no mesmo segmento.

O MM Juiz indeferiu o pedido destacando que:

Sob a análise detida dos autos, entendo pelo INDEFERIMENTO da desconsideração da personalidade jurídica de GALON COMÉRCIO DE COLCHÕES, visto que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e só deve ser deferida se restar comprovado, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios.

Seguiu-se o presente recurso.

A desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a responsabilização das sociedades que compõem o quadro societário ou mesmo o seu grupo econômico, pressupõe a inequívoca comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50. do Código Civil,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

O § 4º do art. 134 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

A doutrina ressalta que:

De qualquer modo, a desconsideração é medida extrema, excepcional, somente admitida episodicamente, quando presentes os requisitos legais. Por lógico, as regras sobre a desconsideração da personalidade jurídica reclamam interpretação restritiva, não sendo possível o seu elastecimento para alcançar situações não contempladas expressamente. É o que reconhece, inclusive, o Enunciado 146 da Jornada de Direito Civil: "nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). ( Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil. Vol. 1. Parte Geral de LINDB. 10. ed. p. 462)."

No caso em análise, a prova constante no incidente de desconsideração não demonstra de forma inequívoca o uso abusivo da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, a prática de atos incompatíveis com a atividade autorizada ou a ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica, o patrimônio de seus sócios ou de outras pessoas jurídicas.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica pelos sócios e na inexistência de bens suficientes para garantir os compromissos assumidos. 2. A exegese do Art.50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c Art.134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, é no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que a parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução ou existência de grupo econômico sem a demonstração cabal de abuso de personalidade. 3. Hipótese dos autos em que a Agravante demonstrou apenas a existência de várias demandas judiciais em face da executada, de seus sócios e de outras pessoas jurídicas, bem como juntou a décima alteração contratual da empresa CB Granitos e a cópia integral da ação de conhecimento e do cumprimento de sentença, documentos que, a toda evidência, não demonstram sequer os laços de identidade para configuração da existência do grupo econômico, maxime o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 038189000631, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO REGIDA PELO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES. EMPRESA INTEGRANTE DE MESMO GRUPO ECONÔMICO FÁTICO. ELEMENTO POR SI SÓ INSUFICIENTE
. Se a relação jurídica discutida é regida pelo Código Civil, a comprovação da existência de grupo econômico de fato, por si só, não torna as empresas que o integram responsáveis pelas obrigações umas das outras ou autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, o que demanda a satisfação de seus próprios requisitos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.279148-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, considerando que a prova produzida no incidente em questão não conseguiu demostrar o abuso da personalidade jurídica por meio de formação de grupo econômico fraudulento, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, a fim de acolher a preliminar de inovação recursal em relação a algumas teses e negar provimento ao recurso em relação aos argumentos admitidos.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.